Tribunal: TJMT
Processo: 1019773-57.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019773-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXIMILIANO EMIDIO DOS SANTOS - CPF: 020.619.271-14 (RECORRENTE), CAMILA ARRUDA HACK - CPF: 050.200.011-20 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de nº
1019773-57.2025.8.11.0001

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

LATAM AIRLINES GROUP S.A
.

Recorrido: MAXIMILIANO EMIDIO DOS SANTOS
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/08/2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO –– EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por LATAM AIRLINES GROUP SA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

2.

O processo teve origem em ação de indenização por danos morais proposta pelo recorrido, que adquiriu passagens aéreas para si e sua filha menor de idade, com partida de Natal/RN programada para o dia 01/01/2025, às 05h00min, com conexão em São Paulo/SP às 09h30min e chegada ao destino final em Cuiabá/MT às 10h50min do mesmo dia. Contudo, ao chegar ao aeroporto, foi informado que o voo havia sido cancelado por prática de overbooking, sendo reacomodado em novo voo com partida apenas no dia 03/01/2025, às 16h50min, e chegada ao destino final às 00h59min do dia 04/01/2025, ou seja, com atraso de aproximadamente 38 horas.

3.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que o overbooking é prática regulamentada pela ANAC, não constituindo ato ilícito. Argumenta que prestou a devida assistência ao recorrido, reacomodando-o no próximo voo disponível. Alega ainda que não restou comprovado qualquer dano moral sofrido pelo recorrido, invocando o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração efetiva do prejuízo. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo.

4.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a responsabilidade da empresa aérea é objetiva e que o cancelamento do voo gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, destacando que a companhia não ofereceu transporte, hospedagem ou alimentação durante o período de espera.

5.

No caso em análise, é incontroverso que o recorrido adquiriu passagens aéreas para o dia 01/01/2025, com partida às 05h00min e chegada ao destino final às 10h50min do mesmo dia, mas foi impedido de embarcar em razão da prática de overbooking, sendo reacomodado em voo com partida apenas no dia 03/01/2025, chegando ao destino final às 00h59min do dia 04/01/2025, com atraso de aproximadamente 38 horas.

6.

Assim, o cancelamento do voo, sem o prévio aviso, e a chegada com 38 (trinta e oito) horas de atraso, configura falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Com isso, o fornecedor responde pelo serviço defeituoso, independente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

8.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

9.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença no importe de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

10.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. REMARCAÇÃO COM VARIAÇÃO SUPERIOR A 60 MINUTOS. VOO INTERNACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCEIROS EMPRESARIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO. REESTRURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIADADE CIVIL DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO.DANO MORAL. ATRASO DE VOO (MAIS DE 30 HORAS). TEMPO DE ATRASO EXCESSIVO. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA ESPERA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: "Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não há vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Consigno que a designação de audiência instrutória, no presente caso, caracteriza-se mero evento procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo eis que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, o que será melhor abordado no mérito propriamente. A esse respeito: STJ, AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020. Tratam-se os autos de RECLAMAÇÃO CÍVEL promovida por CAROLINE EVELYN DAN LOPES e GUILHERME CALAIS GASPAR em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Alegam os Autores que adquiriram da Reclamada passagens aéreas para o itinerário Nova York/EUA a Cuiabá/MT, com conexões em Fort Lauderdale/EUA e Campinas/SP, com saída prevista às 14h40 do dia 17.06.2023 e desembarque no destino final às 10h45 do dia 18.06.2023. Afirmam que no Aeroporto em Nova York as bagagens foram despachadas, mas o voo de Nova York a Fort Lauderdale/EUA atrasou 03 horas, o que fez com que perdesse a conexão de Fort Lauderdale a Campinas. Aduzem que foram realocados em voo com previsão de saída às 11h30 do dia 18.06.2023 e com previsão de desembarque em Cuiabá às 17h30 do dia 19.06.2023, e com isso chegaram a Cuiabá com 30 horas de atraso em relação ao voo original contratado. Asseveram que não houve fornecimento de hospedagem e alimentação e a bagagem, que já havia embarcado, foi liberada somente em Cuiabá (Id. 134389045). Postulam os Autores o ressarcimento dos gastos com alimentação e hospedagem no importe de R$ 1.674,20, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 para cada autor. A Reclamada, por sua vez, alega sua ilegitimidade passiva aduzindo que “o voo atrasado alegado pela parte autora não seria operado pela AZUL e sim pela JET BLUE”. Invoca a excludente de responsabilidade civil da culpa exclusiva de terceiro. Ao final, pugna pela improcedência do pleito autoral (Id. 139557835).

LEGITIMIDADE PASSIVA

Apesar de a Reclamada ter alegado que o atraso ocorreu em trecho operado pela JET BLUE, os autores comprovaram que as passagens de todo o itinerário foram adquiridas junto à AZUL LINHAS ÁEREAS (Id. 134389049), ficando demonstrando que há entre ambas as companhias aéreas uma parceria comercial em que parte do trecho do itinerário do voo é operado por empresa associada (no caso, a JET BLUE), sendo tal acordo denominado de "code-share", tornando ambas as empresas solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores, razão pela qual a Reclamada é parte legítima para figurar no polo passivo. Nesse sentido:

LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais - Transporte aéreo – Utilização do sistema de "code share" - Solidariedade de todos os agentes integrantes da cadeia de fornecimento – Artigo 7º, do Código de Defesa do Consumidor – Legitimidade da Ré reconhecida - Extinção afastada - Possibilidade de apreciação do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil. RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Atraso de voo e perda de conexão e extravio temporário de bagagem - Comprovação de assistência deficiente prestada pela companhia aérea - Prestação de serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida – Descumprimento contratual – Danos morais comprovados – Fixação o montante indenizatório para R$ 15.000,00 – Juros de mora a partir da citação e correção monetária da publicação deste Acórdão – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 11271102920188260100 SP 1127110-29.2018.8.26.0100, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 27/11/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2020). APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. BAGAGEM DESPACHADA NO BRASIL POR ESCOLHA DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS ATUANTES EM CODE-SHARE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS BENS QUE ESTAVAM NA MALA. ITENS COMPRADOS NA VIAGEM QUE NÃO TRADUZEM DIREITO A INDENIZAÇÃO. DANO MORAL DEMONSTRADO. FRUSTRAÇÃO E NERVOSISMO NA VIAGEM. VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE SE REVELA ADEQUADO AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO (1) E (2) CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0030193-13.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CRISTIANE SANTOS LEITE - J. 14.08.2022) (TJ-PR - APL: 00301931320198160001 Curitiba 0030193-13.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 14/08/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2022). Sendo solidária a responsabilidade civil da AZUL LINHAS ÁEREAS e da JET BLUE pelos danos materiais e morais causados aos autores, cabe a eles escolherem se ajuízam a ação em face uma ou de ambas. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. Nos Recursos Extraordinários 636.331 e 766.618 o Supremo Tribunal Federal decidiu pela prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor, estando tal entendimento sedimentado no Tema 210: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. No caso, os autores postulam o ressarcimento de gastos com hotel e alimentação em decorrência de atraso de voo que gerou a perda das demais conexões, o que faz incidir a aplicação do art. 19 do Decreto nº 5.910, de 27 de setembro de 2006, que internaliza no ordenamento jurídico interno a Convenção de Montreal: Artigo 19 – Atraso - O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas. A propósito, veja-se: Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Transporte aéreo internacional. Valores despendidos por passageiros (alimentação, estadia e/ou transporte) em razão de atraso de voos, decorrentes de manutenções não programadas das aeronaves. Sentença de procedência. Recurso da companhia aérea ré. 1. Legislação aplicável. Incidência da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor para a indenização por dano material (Tema 210). Precedentes. 2. Prescrição. Incidência do prazo bienal, previsto no art. 35 da Convenção de Montreal, contado a partir da data de pagamento da indenização securitária ao segurado. Precedentes do STJ. Inocorrência de prescrição na hipótese 3. Sub-rogação nos direitos dos segurados pela autora (art. 786 e 349 do CC). Comprovação do pagamento das indenizações. 4. Responsabilidade da companhia aérea. Incidência do art. 19 do Decreto nº 5.910/2006, que promulga a Convenção de Montreal. Inversão do ônus da prova de culpa. Manutenção não programada de aeronave, que provocou atraso nos voos, e ensejou gastos pessoais dos passageiros (alimentação, estadia e/ou transporte). Companhia área que não comprovou a inexistência de culpa, ou seja, que adotou todas as medidas necessárias para evitar as ocorrências. Incontroversos os gastos pessoais dos passageiros decorrentes do atraso dos voos, cuja somatória, pleiteada na petição inicial, não ultrapassa a limitação da indenização por dano material em 4.500 Direitos Especiais de Saque por passageiro (art. 22, item 1, do Decreto nº 5.910/2006). 5. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10305956120208260002 SP 1030595-61.2020.8.26.0002, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 15/10/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2021).

Assim, considerando que o atraso ocorreu por culpa da Reclamada, e esta, de sua parte, não comprovou que adotou medidas para evitar o dano, deve a Ré ressarcir os gastos nos termos do art. 19 do Decreto nº 5.910/2006. Registre-se, de outro lado, que as normas e tratados internacionais que limitam a responsabilidade civil das Companhias Aéreas têm aplicação adstrita aos danos materiais, não incidindo nas hipóteses de danos morais: Ementa Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral. Distinção. Não incidência das normas previstas na Convenções de Varsórvia e Montreal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. (RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023). DANOS MATERIAIS

É de rigor acolher o pedido de ressarcimento dos gastos com alimentação e hospedagem, cujos comprovantes estão juntados no Id. 134389052. DANOS MORAIS

Os Autores fazem jus à indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço decorrente do atraso de quase 30 horas, da falta de assistência material (hospedagem e alimentação) em Nova York, e também porque as bagagens foram enviadas para Cuiabá enquanto eles ficaram em Nova York, fato comprovado pelos documentos juntados no Id. 134389051. Nesse sentido: APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS – Atraso de voo e perda de conexão – Chegada no destino postergada em mais de vinte e quatro horas – Ausência de assistência à passageira – Montante indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em primeiro grau, que não comporta reforma. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10162343620208260100 SP 1016234-36.2020.8.26.0100, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 30/07/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020). Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral.

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos morais a quantia de R$ 10.000,00 para cada autor pela fundamentação acima delineada. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para CONDENAR a Requerida:

a) a ressarcir aos Autores a quantia total de R$ 1.674,20 (mil e seiscentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação; b) a pagar a cada Autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação pecuniária por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Thiago Borges Mesquita de Lima Juiz Leigo Vistos. Uma vez que o projeto sob oculis em face da causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo Juiz Leigo no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece a aprovação deste juiz togado. Isto posto, homologo o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do artigo 40, da Lei 9099/95 e artigo 8º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07. Alta Floresta, (data registrada no sistema). (assinado digitalmente) Milena Ramos de Lima e Souza Paro Juíza de Direito".

2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) inexistência de culpa no atraso do voo, tendo este sido culpa exclusiva de terceiros; b) o atraso de voo ocorrido exclusivamente em razão de força maior; c) inexistência nos autos de narrativa e comprovação de qualquer conduta capaz de ocasionar danos morais, tratando-se o caso de mero aborrecimento e; d) a não comprovação dos danos materiais sofridos pelas partes reclamantes.

3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4. Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. A remarcação de passagem com variação do horário superior a 60 minutos para voos internacionais caracteriza conduta ilícita. No presente caso houve a remarcação da passagem com variação de 20 horas entre o voo original e o novo voo (ID 207293194 e 207293195/PJe2).

5. Responsabilidade civil. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016). No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. A reestruturação da malha aérea é de responsabilidade da companhia aérea e não configura caso fortuito ou força maior. Quanto aos danos causados por parceiros empresariais, nota-se que há responsabilidade solidária de todos os envolvidos em virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando. Ademais, além da culpa in eligendo e in vigilando, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem plena responsabilidade civil mesmo que a conduta ilícita tenha sido praticada por seus parceiros empresariais. Desta forma, não importa se o ato ilícito foi praticado pela parte reclamada ou por seu parceiro empresarial (JET BLUE e LATAM), não sendo possível eximir a responsabilidade da parte reclamada.

6. Dano material. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Danos materiais na modalidade de perda emergente no valor de R$1.674,20 foram comprovados por meio de recibos e reserva de hotel (ID 207293197/PJe2).

7. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

No presente caso, nota-se que não se trata de simples atraso de voo. O atraso de voo foi de mais de 30 horas ao comparar o horário de chegada original no destino com o horário de chegada do novo itinerário (ID 207293194 e 207293195/PJe2), período excessivamente superior ao legalmente tolerável (4h); não houve assistência material pela parte reclamada às partes reclamantes; e não foi oferecida hospedagem para acomodar os passageiros causando um desconforto além do aceitável, que supera o mero aborrecimento.

8. Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o atraso de mais 30 horas, somado às situações agravantes citadas, entendo a indenização a título de danos morais arbitrada na sentença no valor de R$10.000,00 para cada parte reclamante como sendo razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.” (N.U 1009007-92.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025